Tribunal: TJDFT
Processo: 0747261-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado.
2. No julgamento do REsp n° 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ firmou o entendimento de que “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.
3. No caso em comento, pretende o agravante/executado, através da exceção de pré-executividade, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2003, obter a nulidade ou inexistência do título executivo objeto da ação.
4. Uma vez que o devedor reconheceu a exigibilidade e certeza do título executivo, efetuando e assinando acordo para o pagamento do débito, homologado, inclusive, por sentença judicial, é impossível acolher da exceção de pré executividade por si apresentada.
5.O princípio venire contra factum proprium non potest é desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual não se pode admitir a adoção de um comportamento jurídico em contradição com comportamento assumido anteriormente.
6. A alegação de inexigibilidade do título configura conduta que atenta contra a proibição do venire contra factum proprium, uma vez que apresentada pelo executado depois de decorridos mais de 8 anos do acordo judicial.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.